Tribunal: STF
Processo: RE 76435
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO. 
Decisão recorrida que não apreciou o agravo no auto do processo. - Ponto omisso sobre o qual não foram opostos embargos da declaração. - Recurso não conhecido, por faltar o requisito do prequestionamento.